Tribunal: STF
Processo: RHC 65737
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Vício  de  citação.   Inviabilidade,   em
"habeas corpus", de anular processo, em que o réu foi condenado,  por
alegação de vício de citação, se o desate da  controversia  pende  da
discussão  de  provas  e  fatos.  Iliquidez  dos  fatos  reconhecida,
inclusive, no acórdão que apreciou a matéria. Recurso desprovido.